Tribunal: CARF
Processo: 10166.724546/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.724546/2014-24
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.652 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrentes
LPS BRASÍLIA - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. ATUAÇÃO EM NOME DA
IMOBILIÁRIA.
CORRETOR.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INEFICÁCIA
DA
TRANSFERÊNCIA.
A imobiliária é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes
sobre as comissões pagas aos corretores contribuintes individuais que lhe
prestem serviço, sendo que eventual acerto para a transferência do ônus a
terceiro não afeta sua responsabilidade tributária, tendo em vista o disposto no
art. 123 do CTN.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. PRESSUPOSTOS AFASTADOS.
ENTENDIMENTO JUDICIAL CONSOLIDADO.
É incabível a qualificação da multa de ofício, quando fundamentada na
ilegalidade da transferência, ao adquirente, da responsabilidade pelo
pagamento da comissão do corretor, na compra e venda de imóveis, tendo em
vista decisão do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (REsp
1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção,
julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencido o conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci (relator), que lhe deu provimento.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Responsável
Solidário e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.724546/2014-24
Fl. 3976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724546/2014-24

Joao Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, que lhe deram provimento. Acordam, finalmente, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Designado para redigir o voto vencedor quanto aos recursos do Contribuinte e Solidário, o
conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (Suplente Convocado) e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Ausente a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim.

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelos sujeitos
passivos, em face do acórdão 2202-004.579, de recurso de ofício e voluntário, e que foram,
respectivamente, totalmente admitido e parcialmente admitidos pela Presidência da 2a Câmara da
2a Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes matérias: (a) qualificação da multa de ofício -
recurso fazendário; (b) não incidência de contribuições previdenciárias sobre a remuneração de
corretores autônomos, levantamentos B1 a B3 - recurso da LPS BRASÍLIA CONSULTORIA
DE IMÓVEIS e (c) interpretação conjunta do art. 124, I, do CTN com o art. 30, I, da Lei
8212/91, para os casos em que o lançamento é fundamentado em ambos os dispositivos - recurso
da LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS. Segue a ementa da decisão, nos pontos que
interessam ao presente julgamento:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
IMOBILIÁRIA. CORRETOR DE IMÓVEIS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INEFICÁCIA DA TRANSFERÊNCIA.
A imobiliária é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
comissões pagas aos corretores contribuintes individuais que lhe prestam serviço, sendo
que eventual acerto para a transferência daquele ônus a terceiro não afeta sua
responsabilidade tributária, ante o disposto no art. 123 do CTN.
[...]
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. PRESSUPOSTO AFASTADO TENDO EM
VISTA ENTENDIMENTO JUDICIAL CONSOLIDADO.
Não prospera a qualificação da multa de ofício quando fundamentada, principalmente,
na consideração de ilegalidade da transferência ao adquirente da responsabilidade pelo
pagamento da comissão do corretor na compra e venda de imóveis, tendo em vista
Fl. 3977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724546/2014-24

decisão em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.599.511 pela validade de tal
procedimento.
[...]
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações previdenciárias, em observância ao disposto no inciso
IX do art. 30 da Lei no 9.430/96.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS. PESSOA JURÍDICA.
A imputação de responsabilidade solidária dos sócios de pessoa jurídica, com amparo
nos arts. 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN, demanda sejam verificados atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
recurso de ofício, e, por voto de qualidade, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para fins de excluir Wildemar Antonio Demartini e Marco Antonio Moura
Demartini da responsabilidade solidária, e de cancelar a qualificação da multa de ofício,
vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto, Júnia Roberta Gouveia Sampaio e
Dilson Jatahy Fonseca Neto, que lhe deram provimento integral. Manifestou interesse
de apresentar declaração de voto o conselheiro Dilson Jatahy Fonseca Neto.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- conforme paradigma decorrente do acórdão 2401-003.505, de abril/14, há clara
divergência jurisprudencial acerca da interpretação e aplicação do art. 44, I, § 1o da Lei
9.430/96, bem como dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, eis que, diante do
mesmo ilícito, qual seja, utilizar-se de terceiros para mascarar a ocorrência do fato
gerador, as Câmaras dos acórdãos recorrido e paradigma decidiram de forma contrária;
- as partes praticaram diversos atos simulados, todos com o fim único de ludibriar o
Fisco, mascarando a existência do fato gerador: prestação de serviços do corretor à
imobiliária.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o recurso não
deve ser conhecido, ou, subsidiariamente, ser desprovido.
Em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissão prévia pela Presidência,
a contribuinte LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS basicamente alega que:
- conforme paradigmas decorrentes dos acórdãos 2403-002.509 e 1401-002.069, os
pagamentos efetivados para tais segurados (corretores autônomos) eram realizados
pelos compradores dos imóveis mediante prévia estipulação contratual, não ficando
demonstrado que a recorrente pagou valores a citados corretores.
O recurso foi admitido apenas em relação a essa matéria e com base no paradigma
2403-002.509.
Já em seu apelo especial, e no que foi admitido para julgamento, a contribuinte
LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMÓVEIS assevera, resumidamente, o seguinte:
- conforme paradigma decorrente do acórdão 9202-007.027, se o fisco fundamenta a
solidariedade no art. 124, I, do CTN e no art. 30, I, da Lei n.o 8.212/1991, a
responsabilidade solidária somente se sustenta se houver a efetiva comprovação da
existência de grupo econômico entre as empresas, aliada à demonstração do "interesse
comum".
Fl. 3978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724546/2014-24

O recurso foi admitido em relação a essa matéria e com base no paradigma 9202-
007.027.
Os agravos interpostos pelos sujeitos passivos foram rejeitados.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais requereu seja negado
provimento ao recurso, mantendo-se o acórdão proferido pela Turma.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
1 Recurso Especial dos Sujeitos Passivos Contribuinte e Solidário
1.1
CONHECIMENTO
Os recursos especiais dos sujeitos passivos são tempestivos, visto que interpostos
dentro do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foram
demonstradas as respectivas divergências nas interpretações da legislação tributária (art. 67, § 1o,
do Regimento), de forma que devem ser conhecidos naquilo que já foram previamente admitidos
em exame prévio realizado pela Presidência.
1.2
INEXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES
Discute-se nos autos se a recorrente remunerou corretores autônomos que lhe
teriam prestado serviços como segurados contribuintes individuais e se ela é, portanto, obrigada
ao recolhimento das contribuições sociais a cargo da empresa e dos segurados e destinadas à
seguridade social.
O fato gerador das contribuições está basicamente previsto no art. 12, inc. V,
alínea g, da Lei 8212/91, e daí se segue que as empresas são, em regra, obrigadas a recolherem
as contribuições a seu cargo, descontarem as contribuições devidas pelos segurados e cumprirem
as obrigações instrumentais previstas na legislação. Veja-se:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Segundo a autuação fiscal:
[...] a obrigação de remunerar os segurados corretores de imóveis é da LPS Brasília –
Consultoria de Imóveis Ltda (Lopes/Royal) e para tanto a empresa deveria ter lançadas
em folhas de pagamento, declaradas em GFIP e registradas na contabilidade em conta
própria tais remunerações, o que na prática não aconteceram.
Entretanto, a fiscalização não comprovou que os corretores autônomos tenham
prestado serviços à contribuinte, nem tampouco que esta os tenha remunerado direta ou
indiretamente. Em verdade, e conforme se extrai das provas e dos esclarecimentos prestados nos
autos, a contribuinte e os corretores autônomos pessoas físicas atuam, conjuntamente, no
mercado imobiliário, para viabilizar a compra e venda de imóveis de seus clientes, auferindo,
nesse trabalho, uma remuneração que é rateada em comum acordo. Tal remuneração é dividida
com base em cláusula de rateio, de forma que os corretores pessoas físicas percebem os seus
Fl. 3979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724546/2014-24

rendimentos diretamente dos clientes ou dos compradores, assim como a própria contribuinte
autuada.
Essa hipótese está prevista e é, portanto, regulamentada pelo Código Civil
brasileiro, em seu art. 728:
Art. 728. Se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a
remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário.
Como se vê no seu contrato constitutivo, a contribuinte tem, por assim dizer, o
mesmo objeto social dos corretores associados (corretora pessoa jurídica e corretores pessoas
físicas), de forma que os negócios por eles intermediados são concluídos mediante esforço
comum, em consonância com o citado artigo. Dessa maneira, a remuneração devida a cada parte
é rateada em frações equivalentes ou conforme dispuser o ajuste verbal ou escrito.
Na dicção do art. 722 do Código Civil, pelo contrato de corretagem, uma pessoa,
não ligada à outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de
dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções
recebidas.
No presente caso, é fácil concluir que a corretagem era exercida mediante esforço
comum e que, nesse contexto, a autuada e os corretores pessoas físicas, cada um de sua forma,
atuavam no mercado para a intermediação de negócios imobiliários. Resumindo de forma muito
singela, pode-se afirmar que a contribuinte viabiliza a intermediação de negócios mediante o
oferecimento de uma estrutura extremamente profissional e refinada (o que é fato público e
notório), inclusive com maior poderio de marketing e propaganda para divulgação (daí o uso de
crachás, camisetas, cartões etc), ao passo que os corretores pessoas físicas, na outra ponta dos
negócios, realizam os atos necessários às suas conclusões, de forma que a corretagem, nesses
casos, é um pacto acessório realizado ao fim de uma série de outros atos complexos e
interligados, praticados por ambas as partes (celebração de contratos com as incorporadoras e
outros vendedores de imóveis, desenvolvimento de projetos, confecção de banco de dados para
prospecção e ofertas a potenciais compradores, informação e exibição dos produtos – imóveis ou
empreendimentos – no mercado de consumo, obtenção de certidões e demais documentos
necessários à transmissão dos imóveis, obtenção de propostas e celebração de contratos de
compra e venda, acompanhamento em tabelionatos etc.).
A associação entre a autuada e os corretores, em verdade, visa a atender interesse
comum, consistente na intermediação e na realização de negócios através dos quais auferem a
sua respectiva remuneração, a qual, por sua vez, é paga pelo próprio devedor da comissão
(vendedor ou comprador, a depender de cada caso). Da mesma forma que inexiste prestação de
serviços da autuada para os corretores (e isso jamais seria sequer cogitado), igualmente inexiste
prestação de serviços dos corretores em favor da pessoa jurídica.
Esse modelo de negócio já tinha previsão no Código Civil e a interpretação de que
haveria prestação de serviços dos corretores para a autuada infringe regra expressa do art. 728,
que, de forma muito clara, prevê a hipótese de conclusão do negócio mediante a intermediação
de dois ou mais encarregados. O vínculo associativo entre a contribuinte e os seus corretores
estava legalmente determinado no Código, antes mesmo da atual redação do art. 6o da Lei
6530/78 pela Lei 13097/15).
No julgamento do PAF 10166.724562/2014-17, acórdão no 1201-002.487, não
passou despercebido à 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção, que esse tipo de associação
Fl. 3980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724546/2014-24

foi vital para a sobrevivência das imobiliárias, em face da crise que se verificou, recentemente,
nesse mercado. Veja-se:
58. De fato, muitas vezes a legislação disciplina situações que se consolidaram, o que é
o caso; dada a variabilidade do mercado imobiliário, e sendo desnecessários
investimentos que, por exemplo, uma indústria (maquinário, edificações, estoques),
ou mesmo um comércio (estoques, lojas) demandam, a atividade de
comercialização de imóveis se caracteriza pela variabilidade de recursos humanos
para cada momento econômico - se a imobiliária contratar como funcionários
assalariados todos os corretores de que necessita em dado momento, em momento
seguinte, corre o risco de ter que incorrer em encargos trabalhistas decorrentes da
dispensa destes funcionários, pois o mercado já não justifica tantas pessoas.
59. Daí resultou que o arranjo mediante associações entre os Corretores e as
pessoas jurídicas imobiliárias, na qual dividem o trabalho e os ganhos resultantes
das vendas concretizadas, é o mais vantajoso, dada a flexibilidade; as equipes de
vendas são formadas e dissolvidas sem maiores formalidades.
Atualmente, o § 2o do art. 6o da Lei 6530/78 (Lei Regulamentar da profissão de
Corretor de Imóveis) estabelece o procedimento a ser adotado no contrato de associação entre o
corretor e a imobiliária, determinando o seu registro no Sindicato competente, mas ao mesmo
tempo esclarece que o corretor pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, sem criação de
vínculo empregatício e previdenciário.
Tal regra decorre da prática amplamente realizada pelas imobiliárias (esclareceu-
se nos autos, de forma no mínimo verossímil, que grande parte das imobiliárias mantém vínculo
de associação com seus corretores) e da regra expressa do art. 728 do Código Civil. Para maior
clareza, transcrevo a nova redação dos parágrafos do art. 6o da Lei Regulamentar:
Art. 6o As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis
sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele
inscritas.
§ 1o As pessoas jurídicas a que se refere este artigo deverão ter como sócio gerente ou
diretor um Corretor de Imóveis individualmente inscrito. (Renumerado do parágrafo
único pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 2o O corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua
autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e
previdenciário, mediante contrato de associação específico, registrado no Sindicato dos
Corretores de Imóveis ou, onde não houver sindicato instalado, registrado nas
delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis. (Incluído pela Lei no
13.097, de 2015)
§ 3o Pelo contrato de que trata o § 2odeste artigo, o corretor de imóveis associado e a
imobiliária coordenam, entre si, o desempenho de funções correlatas à intermediação
imobiliária e ajustam critérios para a partilha dos resultados da atividade de corretagem,
mediante obrigatória assistência da entidade sindical. (Incluído pela Lei no 13.097, de
2015)
§ 4o O contrato de associação não implica troca de serviços, pagamentos ou
remunerações entre a imobiliária e o corretor de imóveis associado, desde que não
configurados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos no art.
3oda Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de
1o de maio de 1943. (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
As novas redações dos parágrafos do art. 6o têm origem na emenda 264 à Medida
Provisória 656/14, convertida na Lei 13097/2015. Tal emenda foi acolhida pela Comissão Mista
encarregada, conforme Parecer 44/14, e foi incluída na conversão da MP na Lei 13097/15. A
emenda foi clara ao determinar que a alteração era condizente com a prática de mercado e que
Fl. 3981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724546/2014-24

inexistiria prestação de serviços do corretor para a imobiliária. Ou seja, o Congresso Nacional
reconhecera a prática de mercado e sua consequente legalidade, sem reconhecimento de vínculo
de qualquer natureza. Veja-se:
A modificação pretendida é condizente com a realidade do mercado de corretagem, em
que os corretores de imóveis autônomos, na prática, vinculam-se a várias imobiliárias.
Não vejo como encaixar o fato concreto na hipótese de incidência das
contribuições devidas à previdência, tanto porque inexiste prestação de serviços dos corretores
para a imobiliária, quanto porque não é a imobiliária que lhes paga a remuneração. E, como
frisado acima, a interpretação da fiscalização viola disposição literal de lei vigente à época dos
fatos geradores, mais precisamente os arts. 722 e 728 do Código Civil. Atualmente, a Lei
Regulamentar esclarece que o corretor pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo
sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e previdenciário.
Em consonância com o art. 722 do Código, conclui-se que o corretor não está
ligado a outrem em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de
dependência, ao mesmo tempo que o art. 728 preceitua que a conclusão de uma avença pode
realizar-se pela intermediação de mais de um corretor, regras estas aplicáveis ao caso vertente e
que afastam, com rigor, a interpretação de que haveria prestação de serviços em favor da
imobiliária.
Neste ponto, valho-me dos seguintes fundamentos do voto da Conselheira Renata
Toratti Cassini, que, a meu ver, definem com precisão a relação jurídica entre a imobiliária e
seus corretores (PAF 10166.724557/2014-12):
O contrato de corretagem, assim, é um contrato típico, que tem o seu próprio perfil
jurídico. O que se pretende por meio da corretagem não é o "serviço" do corretor, mas o
resultado da mediação, isto é, a conclusão do negócio. E a remuneração do corretor
somente ocorrerá diante do resultado obtido.
[...]
Ora, percebe-se nitidamente que o contrato de corretagem não se confunde, em
absoluto, com o contrato de prestação de serviços, notadamente no que diz respeito à
remuneração. Como vimos, o objeto do contrato de corretagem não é a "atividade" do
corretor, mas o resultado dessa atividade, qual seja, a mediação, estando a sua
remuneração sujeita ao sucesso do negócio intermediado. A remuneração do corretor
somente ocorrerá diante do resultado obtido. Jamais o corretor será remunerado por ter
posto sua atividade à disposição de quem quer que seja e independentemente da
obtenção ou não do resultado de sua atividade, como ocorre na prestação de serviços.
Assim, não há, em essência, prestação de serviços na corretagem, porque não há uma
troca entre a atividade do corretor e a obrigação do incumbente de pagar a corretagem,
uma vez que o seu objeto não é o "serviço" que tem que prestar o corretor, a atividade
que tem de desenvolver a fim de viabilizar o negócio perseguido, mas sim o resultado
dessa atividade, que pode ser alcançado ou não.
[...]
Veja-se que a lei é clara no sentido de que na corretagem não há prestação de
serviço, assim como não há mandato nem relação de dependência. E onde a lei é
expressa, não há lugar para interpretações, como adverte Carlos Maximiliano, citando o
catedrático da Faculdade de Direito de Recife, Professor Paula Batista:
[...]
Assim, não há como afirmar que o contrato de corretagem é hipótese de prestação de
serviços quando o Código Civil, expressamente, afirma que não é. Atentese para o fato
de que esse diploma legal, em seu Título VI, que trata “Das Várias Espécies de
Fl. 3982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724546/2014-24

Contrato”, regulou em capítulos distintos, quais sejam os capítulos VII e XIII,
respectivamente, o contrato de prestação de serviços, a que nos referimos brevemente
linhas acima, e o contrato de corretagem, o primeiro, disciplinado nos artigos 593 a 609,
e o segundo, nos artigos 722 a 729, deixando bem claro que se trata de institutos que,
absolutamente, não se confundem nem se relacionam, a não ser pelo fato de se tratar de
espécies do mesmo gênero, qual seja contrato.
[...]
O fato de a recorrente fornecer a estrutura aos corretores independentes para que
desenvolvam sua atividades igualmente não desqualifica a relação de parceria existente
entre eles nem implica nenhuma espécie de subordinação. Com efeito, o próprio Código
Civil, em seu art. 981, dispõe que “celebram contrato de sociedade as pessoas que
reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de
atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados”. (Destacamos)
Comentando o mencionado dispositivo, Ricardo Fiuza nos ensina que "Na sociedade
simples, como não tem natureza empresarial, admite-se que um sócio contribua,
apenas, com serviços ou trabalho (...).” (Novo Código Civil Comentado. São Paulo:
Saraiva, 2003, p. 902).
Ou seja, o próprio Direito Privado prevê a possibilidade da constituição de uma
sociedade em que um (ou alguns) dos sócios contribua(m) apenas com serviços, sem
que, por isso, deixe de haver uma verdadeira sociedade constituída para que haja uma
relação de prestação e tomada de serviços entre esses atores.
[...]
No modelo de negócios apresentado, parece-nos, de fato, haver uma relação de
associação ou parceria, em que a recorrente capta autorizações/permissões para a
negociação de produtos imobiliários junto às incorporadoras e, relativamente a elas,
assume o compromisso de envidar os esforços de venda das unidades imobiliárias, que
podem ou não resultar em efetivo negócio.
Tendo em vista a necessidade de que o atendimento ao público comprador seja
realizado por corretores pessoas físicas, conforme disposto no art. 3o, p. ún., do Decreto
81.871/78, a empresa efetiva suas vendas em parceria com corretores independentes na
intermediação imobiliária, que se dedicam à captação do comprador específico com
perfil adequado para o produto imobiliário anunciado. A álea contratual típica do
contrato de corretagem se verifica pelo atingimento ou não da meta visada, qual seja a
venda do imóvel.
Ou seja, as atividades da imobiliária e do corretor independente são bem distintas e
complementares, e cada um corre os seus próprios riscos econômicos do negócio, uma
vez que o contrato de corretagem é um contrato aleatório, que depende de um
acontecimento falível, qual seja a concretização do negócio intermediado, para que,
nos termos do art. 725 do Código Civil, a remuneração daqueles que atuam na sua
intermediação, a corretagem, seja exigível.
A tese fiscal também não se adequa, a meu ver, ao art. 725 do Código Civil,
abaixo transcrito:
Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado
previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de
arrependimento das partes.
Como se vê, a remuneração do corretor não está atrelada a um serviço prestado,
mas sim ao resultado obtido, consistente na conclusão do negócio (arts. 722 e 728 do Código). O
direito ao recebimento da comissão somente nasce com a obtenção do resultado previsto no
contrato de mediação e esse resultado é auferido no interesse do incumbente (usualmente o
vendedor do imóvel), o qual, portanto, tem o dever de pagar a comissão de corretagem.
Expressando-se de outra forma, a remuneração do corretor não é sequer paga pela imobiliária,
Fl. 3983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724546/2014-24

mas sim pelo incumbente (vendedor, incorporador etc.), ainda que tal encargo seja transferido ao
comprador.
Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça definiu o seguinte
acerca do contrato de corretagem (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016):
Conclui-se, assim, neste item, que, no contrato tradicional de corretagem disciplinado
pelo Código Civil, a obrigação de pagar a comissão ao corretor é, em regra, do
incumbente (ou comitente), o qual, usualmente, no mercado imobiliário, é o vendedor,
podendo, entretanto, ser transferida a outra parte interessada no negócio mediante
cláusula contratual expressa no contrato principal.
E mais:
Conclui-se esse tópico, portanto, no sentido de que, na intermediação de unidades
autônomas em estande de vendas, há prestação de serviço de corretagem para a venda
de imóveis, sendo a contratação feita pelas incorporadoras.
Ou seja, a remuneração do corretor não é sequer paga pela autuada, mas sim pelo
incumbente; ou, por cláusula de transferência, pelo comprador. E tal remuneração, ademais, não
é devida em decorrência de uma prestação de serviços, mas apenas quando ocorre a obtenção do
resultado previsto no contrato de mediação (a conclusão do negócio). Se o negócio não for
concluído, o corretor não fará jus ao recebimento de qualquer comissão e, logo, não há que se
cogitar de pagamento por serviço prestado, tampouco que tal pagamento seja realizado pela
contribuinte.
No julgamento do PAF 10830.726365/2013-71, a 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 2a Seção de julgamento, acórdão 2402-005.271, relator RONNIE SOARES
ANDERSON, reconheceu, por unanimidade de votos, a inexistência de onerosidade, para afastar
vínculo de emprego, naquela ocasião. Ora, a inexistência de onerosidade igualmente afasta a
existência de pagamento de remuneração, pela autuada, com reflexos para o presente julgamento.
Veja-se, nesse sentido, a ementa da referida decisão:
IMOBILIÁRIA. CORRETOR DE IMÓVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO
DE EMPREGO.
Não restando configurados satisfatoriamente na relação estabelecida entre imobiliária e
corretores autônomos, os requisitos do vínculo empregatício, em especial a onerosidade
e a subordinação jurídica, descabida a incidência de contribuições previdenciárias
amparadas no entendimento do corretor como sendo segurado empregado, bem como as
obrigações acessórias correlatas.
A 1a Seção de Julgamento deste Conselho tem reconhecido que a autuada não é
fonte pagadora de valores pagos a corretores autônomos. Nesse sentido, a par do acórdão 1201-
002.487, supramencionado, cito a seguinte decisão:
[...]
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO/RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA. NÃO
CABIMENTO.
Não há fundamentos para exigir da Recorrente qualquer valor a título de IRRF, pois na
situação fática versada nos autos não se trata de pagamentos a profissionais
autônomos que tenham recebido por serviços prestados. A Recorrente não é
contribuinte ou responsável tributária relativamente às obrigações principais ou mesmo
IRRF. Razão pela qual, impossível dela exigir o pagamento do crédito tributário em
questão.
Fl. 3984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724546/2014-24

Quanto a aplicação da multa prevista no inciso I do artigo 44 da Lei n.o 9.430/96, a que
faz remissão o artigo 9o da Lei no 10.426/02, com as alterações constantes da Lei n.o
1.488/200, entendo que ela somente é aplicada quando exigida juntamente com o
imposto.
(PAF
10166.724561/2014-72,
acórdão
1401-002.069,
relatora
LUCIANA
YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN, por unanimidade de votos)
O próprio acórdão recorrido reconhece que “alguns depoentes confirmaram não
ter relação de prestação de serviços com a autuada”, o que leva à improcedência do
lançamento, ou, ao menos, à sua iliquidez, pois, na pior das hipóteses, deveriam ter sido
identificados na autuação os valores pagos aos depoentes que reconheceram não terem prestado
serviços à recorrente.
É importante ressaltar, ainda, que o acórdão faz inúmeras considerações, para
reconhecer a alegada prestação de serviços dos corretores para a imobiliária, que somente teriam
pertinência com uma autuação por reconhecimento de vínculo empregatício, sobretudo quando
alude a grau significativo de subordinação. Ora, os corretores não foram enquadrados como
empregados, mas sim como prestadores de serviços autônomos, sem subordinação, o que, de
certa forma, demonstra o equívoco de parte substancial das premissas sobre a qual se apoia a
decisão objeto do recurso.
Além disso tudo, o acórdão recorrido não nega que, “em determinadas
circunstâncias, tenham havido contatos prévios entre corretores e compradores interessados”, o
que, a meu ver, reforça a existência de vínculo associativo entre a imobiliária e seus corretores,
que tinham total autonomia para exercer o contrato de corretagem, atuando, em inúmeros casos,
no interesse dos compradores por eles cadastrados.
Por fim, e como bem pontuado na declaração de voto, “a maior parte dos
negócios não é concluído no stand de vendas, mas sim pela carteira de clientes privada do
corretor”. É fácil concluir, nesse contexto, que a remuneração do profissional não era paga pela
contribuinte e que os seus ganhos estavam atrelados, em verdade, ao seu próprio desempenho no
mercado imobiliário. Quanto melhor fosse o relacionamento dos corretores com os compradores
e melhor fosse a sua carteira, mais substancial seria a sua remuneração.
Nesse contexto, o recurso especial do sujeito passivo deve ser provido, para que
seja reformada a decisão a quo e seja cancelado o lançamento.
1.3
SOLIDARIEDADE
Neste ponto, discute-se se a fiscalização está obrigada a comprovar a existência de
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, quando a
solidariedade tenha sido fundamentada no art. 124, inc. I, do CTN. Isso porque o recurso
especial foi admitido somente neste particular e porque a fiscalização, textualmente, fundamenta
a sujeição passiva solidária no aludido artigo, combinado com o art. 30, inc. IX, da Lei 8212/91.
Veja-se:
71. A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN) em
seu art. 124, prevê:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as Pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
[...]
Fl. 3985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724546/2014-24

73. O art. 30, inciso IX da Lei no 8.212, de 24/07/1991, combinado com o art. 222 do
Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048, de 06/05/1999), determina que
as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da citada lei e regulamento.
Entendo que, ainda que a solidariedade esteja fundamentada no art. 124, inc. II, do
Código, a fiscalização tem o dever do demonstrar a existência de interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação tributária, sendo esse o entendimento pacífico da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça1.
Com maior razão, portanto, adiro às razões de decidir do acórdão paradigma
9202-007.027, desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, pois, uma vez que a fiscalização
citou, textualmente, o art. 124, inc. I, do Código Tributário Nacional, que trata da sujeição
passiva solidária com base no interesse comum, inclusive destacando tal expressão em negrito,
entendo que há necessidade de comprovação desse interesse jurídico.
Em que pese haver a previsão do art. 124, II do CTN, nos termos do item 6.2 do
Relatório Fiscal, a solidariedade foi fundamentada no art. 30, inciso IX da Lei no
8.212/91 c/c art. 124, I do CTN, vejamos:
[...]
Em recente debate travado por esta Câmara Superior no processo no
15504.727813/2012-99, o Conselheiro Relator Dr. Heitor de Souza Lima Junior fez
considerações sobre o tema, considerações que pela pertinência adoto como razões de
decidir:
Acerca da responsabilidade solidária em sede de contribuições previdenciárias,
estabelecem o art. 124 da Lei no. 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN) e o art. 30, IX
da Lei no. 8.212, de 24 de julho de 1991, verbis:
CTN
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Lei 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
(...)

1 AgRg no Ag 1415293/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
19/06/2012, DJe 21/09/2012; (ii) AgRg no REsp 1535048/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015; (iii) AgRg no AREsp 21.073/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 26/10/2011; (iv) AgRg no Ag
1392703/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe
14/06/2011; (v) AgRg no AREsp 429.923/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/12/2013, DJe 16/12/2013; (vi) AgRg no AREsp 429.923/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 16/12/2013.
Fl. 3986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724546/2014-24

Acerca do tema, com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo Colegiado a
quo, da leitura conjunta dos dois dispositivos supra, interpreto que pode-se estabelecer a
responsabilidade solidária em sede de contribuições previdenciárias, alternativamente:
a) A partir do art. 124, I do CTN, uma vez devidamente caracterizada, pela autoridade
fiscal, a ocorrência de interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, ou seja, caracterizada a ocorrência da hipótese de incidência, que
faz com que se passe incluir, no critério pessoal da regra-matriz, como sujeito passivo, o
responsável solidário. Aqui, repita-se, entendo caber a fiscalização a comprovação da
referida condição (existência de interesse comum na situação que constitui o fato
gerador), de forma a subsistir o lançamento efetuado junto ao responsável solidário ou;
b) A partir do 124, II do CTN c/c o art. 30, IX da Lei no. 8.212, de 1991, independendo,
nesta hipótese, a caracterização da DF CARF MF Fl. 2291 Processo no
15504.723743/2011-19
Acórdão
n.o
9202-007.027
CSRF-T2
Fl.
2.282
21
responsabilidade solidária de qualquer demonstração de interesse comum na situação
que constitua o fato gerador por parte do responsável solidário, mas, sim, da simples
caracterização de grupo econômico, a partir da solidariedade estabelecida, aqui, por Lei.
Ou seja, uma vez caracterizada a existência de grupo econômico, escorreita a
caracterização de responsabilidade solidária para seus integrantes a partir do disposto no
124, II do CTN c/c o art. 30, IX da Lei no. 8.212, de 1991, independentemente da
caracterização de interesse comum na situação que constitua o fato gerador por parte
dos solidários.
Entendo aqui como presumido entre os integrantes, por força de lei, o vínculo existente
no art. 128, do mesmo CTN, sempre que, repita-se, caracterizada a existência de grupo
econômico.
...
Diante dos fatos acima, entendo como escorreita a caracterização de existência de grupo
econômico realizada pelo recorrido.
Uma vez caracterizada a existência de grupo econômico, a propósito, conforme já
mencionado no âmbito do presente voto, entendo que, de forma a se caracterizar a
responsabilidade solidária dos integrantes do referido grupo, poderia a autoridade
fiscal ter elencado como dispositivo legal o art. 124, II do CTN, caso optasse por
não adentrar na seara de interesse comum no fato gerador da obrigação principal,
cujo ônus da prova é restrito, em meu entendimento, ao estabelecimento de
responsabilidade solidária com fulcro no art. 124, I do mesmo Código. Todavia,
não é o que se verifica.
Em verdade, verifico ter se utilizado como base legal da solidariedade no lançamento,
exclusivamente o referido art. 124 em seu inciso I, sem qualquer menção ao
mencionado inciso II (vide Relatório Fiscal às e-fls. 21/22), este último que, repito,
daria azo ao estabelecimento da responsabilidade solidária, sem necessidade de
demonstração de interesse comum, por força da previsão legal contida no art. 30, IX da
Lei no. 8.212, de 1991.
[...]
Observamos, portanto, que uma vez tendo o lançamento se baseado no art. 124, I do
CTN, diante da hierarquia da norma geral complementar, deve-se proceder uma
interpretação conjunta do art. 30, IX da Lei no 8.212/91 exigindo para caracterização da
responsabilidade a demonstração por parte da fiscalização do interesse econômico
comum entre as pessoas jurídicas envolvidas.
Como exposto acima, o interesse comum não decorre, evidentemente, do eventual
controle acionário da LPS BRASIL sobre a LPS BRASÍLIA. O interesse comum a ser
comprovado é no fato gerador da própria obrigação tributária (obrigação de recolher as
contribuições devidas à seguridade social sobre os serviços prestados por segurados contribuintes
individuais).
Fl. 3987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724546/2014-24

Em sendo assim, o recurso da contribuinte solidária LPS BRASIL deve ser
provido, para excluí-la do polo passivo da autuação.
2
Recurso Especial da Fazenda Nacional
2.1
CONHECIMENTO
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF) e foi demonstrada
a existência de divergência na interpretação da legislação tributária (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
E, ao contrário do que afirma o sujeito passivo, a situação fática julgada pelos
acórdãos recorrido e paradigma são similares (alegada contratação de corretores autônomos
como prestadores de serviços, na qualidade de segurados contribuintes individuais), mas as
conclusões de ambos os Colegiados foram diferentes em relação à qualificação da multa de
ofício.
Ademais, o fato de o STJ ter reconhecido, em recurso representativo de
controvérsia, a legalidade da transferência do ônus pelo pagamento da comissão ao comprador
tem influência sobre o mérito recursal, e não sobre o seu conhecimento. Trata-se, com efeito, de
circunstância material, que, portanto, não guarda relação com os pressupostos de admissibilidade
recursal, mas sim diz respeito à legalidade ou ilegalidade da autuação em si e da qualificação da
multa, o que será julgado no mérito.
2.2
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
No entender da Fazenda Nacional, que recorre a este Colegiado para qualificar a
multa de ofício, a contribuinte teria utilizado terceiros para mascarar a ocorrência do fato gerador
e teria praticado diversos atos simulados.
Pois bem. O § 1o do art. 44 da Lei 9430/96 preleciona que a multa de ofício será
duplicada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4502/64, isto é, quando houver
condutas dolosas relativas à sonegação, fraude ou conluio. Em sendo assim, o inadimplemento
doloso implica a possibilidade de constituição do crédito tributário, via lançamento, com o
acréscimo da qualificação da multa (o percentual da multa é duplicado), além dos juros
igualmente devidos. Segundo Marco Aurélio Greco2:
[...] o § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/1996 prevê como evento deflagrador da duplicação
da multa, qualquer dos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, que,
por sua vez, descrevem condutas dolosas igualmente atreladas à redução ou diferimento
do pagamento de tributos, consistentes no impedir ou dificultar o conhecimento do fato
gerador ou agir dolosamente para se eximir do respectivo pagamento.
Como se vê, a lei não pune a falta de recolhimento, mas sim as condutas utilizadas
como instrumento para ocultar ao Fisco o conhecimento do fato gerador, sua natureza ou
circunstâncias materiais, ou do montante do tributo devido, bem como as circunstâncias pessoais
do contribuinte, que possam afetar a obrigação tributária.

2 GRECO, Marco Aurélio. Tributação do ilícito : estudos em comemoração aos 25 anos do Instituto de Estudos
Tributários - IET / coordenadores Pedro Augustin Adamy, Arthur M. Ferreira Neto ; André Folloni ... [et al.]. - São
Paulo : Malheiros, 2018, p. 75.
Fl. 3988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724546/2014-24

E mais, as condutas que resultam na qualificação da multa de ofício igualmente
ensejam penalidades criminais, como ressalva a parte final do § 1o do art. 44 da Lei 9430/96, o
que exalta a importância de as autoridades administrativas da Receita Federal do Brasil terem
maior cuidado na sua aplicação.
Com efeito, o dever de propor a aplicação da penalidade aplicável é da autoridade
administrativa, conforme prevê, expressamente, a parte final do art. 142 do Código Tributário
Nacional. De tal forma, e mediante linguagem clara e competente, a autoridade lançadora tem a
obrigação de descrever e de graduar a multa, demonstrando, sobretudo em se tratando de
aplicação em dobro, as circunstâncias materiais que revelariam a existência de sonegação, fraude
ou conluio. Para maior clareza, vale transcrever os dispositivos legais mencionados:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
No mesmo sentido, a Súmula CARF 14 determina que não é a apuração de
omissão de receita ou de rendimentos que autoriza a qualificação da multa, mas sim a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo, o que exprime a importância do
elemento subjetivo dolo:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
No caso concreto, e como se vê no relatório fiscal, o ilustre auditor qualificou a
multa ao argumento de que o sujeito passivo teria agido no sentido de impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores, “imputando
aos compradores de imóveis a responsabilidade pelo pagamento das comissões/premiações de
venda aos corretores autônomos pelos serviços de intermediação imobiliária”.
Entretanto, e como frisado acima, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso
representativo de controvérsia, que, portanto, vincula este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, reconheceu que a obrigação de pagar a comissão ao corretor pode ser transferida ao
comprador do imóvel, de tal forma que o único fundamento utilizado pela fiscalização jamais
Fl. 3989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724546/2014-24

poderia servir de argumento para a qualificação da multa, sob pena de transmudar-se o lícito em
ilícito.
A existência de recurso representativo de controvérsia, ademais, demonstra que
essa transferência é uma prática de mercado das imobiliárias em geral (vide art. 1036 do CPC,
segundo o qual a afetação para julgamento como recurso repetitivo está atrelada à multiplicidade
de recursos com a mesma matéria), cuja finalidade é econômico-empresarial, e não tem o intuito
de mascarar a existência do fato gerador. Isto é, o mercado imobiliário tem transferido o ônus do
pagamento da comissão ao comprador não por fins fiscais, mas sim por razões estritamente
negociais, descabendo cogitar de sonegação, fraude ou conluio.
Logo, o recurso da Fazenda Nacional não merece provimento.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
contribuinte, para, reformando-se a decisão recorrida, cancelar o lançamento; por conhecer e dar
provimento ao recurso especial do sujeito passivo solidário, para excluí-lo do polo passivo; e por
conhecer e negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Voto Vencedor
Mário Pereira de Pinho Filho – Redator designado
Recursos Especiais do Contribuinte e do Responsável Solidário
Não obstante as considerações trazidas no voto do i. Relator, delas divirjo pelas
razões de fato e de direito a seguir expostas.
Observa-se que, quanto ao Recurso Especial da Contribuinte, a matéria que
passou pelo exame prévio de admissibilidade foi a responsabilidade da Imobiliária pelo
recolhimento das contribuições incidentes sobre os valores recebidos pelos corretores
autônomos a título de pagamento da corretagem.
Uma questão que me parece clara é que fisco e empresa autuada concordam
quanto à existência de prestação de serviço de intermediação imobiliária, a divergência de
entendimentos reside em quem seria o tomador dos serviços. O Fisco defende que a atuação dos
corretores autônomos se deu em benefício da Contribuinte, ao passo que esta afirma que os
tomadores de serviço eram quem remunerava os profissionais, no caso, os adquirentes dos
imóveis.
Para o Fisco, a configuração negocial adotada, no sentido de transferir aos
compradores o pagamento da remuneração pela intermediação imobiliária consistiu em artifício
utilizado pelo sujeito passivo para fugir da tributação incidente sobre tais pagamentos.
Fl. 3990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-009.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724546/2014-24

Para fazer valer sua tese, a Autoridade Tributária menciona resultado de
diligências efetuadas junto aos compradores, aos próprios corretores e aos proprietários dos
imóveis, de onde concluiu que os corretores atuavam em nome da Imobiliária, sendo esta que
esta fornecia todo o material necessário ao desenvolvimento dos trabalhos de intermediação, tais
como uniforme, cartão de visitas, além de ser a depositária de todos os documentos relativos aos
negócios captados.
O Fisco acrescentou ainda que a Recorrente emanava todas as orientações de
como o corretor deveria atuar, fixando escalas de plantão, promovendo reuniões de trabalho e
oferecendo treinamento aos profissionais de vendas.
Acerca dos contratos de parceria entre a Imobiliária e os corretores, a Auditoria
pronunciou-se no sentido de que havia um desequilíbrio contratual consistente em muitos
deveres e poucos direitos para as pessoas físicas, fato que denotaria a existência de um contrato
de prestação de serviço travestido em contrato de parceria comercial.
Para a Contribuinte, os contratos de parceria comercial têm respaldo no Código
Civil e na Lei no 6.530/1978 (regulamenta a profissão de Corretor de Imóveis), além de que o
Fisco, no seu procedimento de circularização, teria se baseado apenas nas declarações que lhe
interessaram, desprezando depoimentos que apontaram no sentido de que inexistiu prestação de
serviços à Imobiliária pelos corretores.
A solução do ponto central da controvérsia passa obrigatoriamente pela avaliação
do conjunto probatório carreado aos autos. Nesse passo importa abrir um parêntese para ressaltar
que os laudos técnicos apresentados juntamente com o Recurso Voluntário não foram
conhecidos pela instância recorrida, por haver o Colegiado declarado a preclusão quanto à
apresentação de novas provas naquele momento processual. Confira-se no seguinte trecho do
voto condutor do recorrido:
Os recursos voluntários apresentados são tempestivos e atendem aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, deles conheço, cabendo ressalvar, contudo, não ser
possível admitir a apreciação dos documentos intitulados "Laudo Técnico
Pesquisas respondidas pelo público de estandes", elaborado por empresa de
consultoria, e "Laudo de Avaliação da LPS Brasília Auditores Independentes",
ambos presentes nessas peças recursais.
Trata-se de material de nítido cunho probatório, restando precluso o momento
processual para sua apresentação, ante o disposto no art. 16, inciso III e §§ 4o e 5o do
Decreto no 70.235/72. Evidentemente, caso se configurassem em documentos que por si
só, apontassem de maneira segura e inquestionável a justa solução da lide posta,
poderiam ser, em tese, superadas tais vedações, face a outros princípios que regem o
contencioso tributário; não se trata em absoluto, porém, de tal caso.
(...) (destaquei)
A questão do conhecimento da referida documentação é matéria com decisão
administrativa de caráter definitivo, uma vez que não foi objeto dos Recursos Especiais
interpostos. Assim, as alegações que tenham como fundamento as conclusões dos laudos sob
enfoque não serão consideradas neste julgamento.
Avancemos na apreciação dos vários pontos contidos na lide.
A despeito dos apontamentos trazidos no Relatório Fiscal, não se olvida que o
modelo contratual adotado pela ora recorrente foi considerado válido pela jurisprudência do STJ,
conforme se pode verificar a seguir:
Fl. 3991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-009.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724546/2014-24

Modernamente, a forma de atuação do corretor de imóveis tem sofrido modificações
nos casos de venda de imóveis na planta, não ficando ele mais sediado em uma empresa
de corretagem, mas, contratado pela incorporadora, em estandes situados no próprio
local da construção do edifício de apartamentos.
O cenário fático descrito nos processos afetados é uniforme no sentido de que o
consumidor interessado se dirige a um estande de vendas com o objetivo de comprar
uma unidade autônoma de um empreendimento imobiliário.
No estande, o consumidor é atendido por um corretor previamente contratado pela
incorporadora.
Alcançado êxito na intermediação, a incorporadora, ao celebrar o contrato de promessa
de compra e venda, transfere para o promitente-comprador a obrigação de pagar a
comissão de corretagem diretamente ao corretor, seja mediante cláusula expressa no
instrumento contratual, seja por pactuação verbal ou mediante a celebração de um
contrato autônomo entre o consumidor e o corretor.
(...)
Esse quadro fático sintetiza a prática usual do mercado brasileiro da utilização da
corretagem em benefício do vendedor, pois toda a atividade desenvolvida, desde a
divulgação até a contratação, tem por objetivo angariar clientes para a incorporadora
(promitente-vendedora).
(REsp no 1.599.511/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino)
No julgamento desse REsp, realizado em 24/8/2016, restou assentada a seguinte
tese (Tema no 938) em sede de recurso repetitivo (art. 1.040 do CPC):
1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação
de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de unidade
imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade
autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
Todavia, o fato de a transferência do pagamento ao adquirente do imóvel ser
considerada legítimo não tem o condão de afastar as obrigações tributárias, caso se entenda na
espécie que houve prestação de serviços dos corretores à Recorrente, isso porque diante da
dicção do art. 123 do CTN a responsabilidade tributária não pode ser transferida por convenções
particulares, como se vê:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Vale frisar que a circunstância da atribuição do pagamento da comissão ao
corretor ter sido repassada ao adquirente do imóvel não desnatura a prestação remunerada de
serviços, que é o fato gerador das contribuições lançadas, cabendo-nos em relação a tal fato
debruçarmo-nos sobre a configuração operacional adotada nos negócios sobre os quais recaiu a
apuração fiscal.
Passa-se agora a apreciar a lide quanto à existência ou não de prestação de
serviços dos corretores à Imobiliária LPS.
Sobre esse aspecto do lançamento as conclusões do Fisco estão lastreadas nos
documentos colacionados apresentados pelo sujeito passivo (ver fls. 90 a 226), bem como
naqueles obtidos a partir das diligências realizadas junto aos compradores dos imóveis (anexo
III), aos corretores autônomos (anexo IV) e às construtoras/incorporadoras (anexo V).
Fl. 3992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-009.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724546/2014-24

Desse conjunto probatório exsurge que as empresa proprietárias dos imóveis
contratavam a Recorrente, em caráter de exclusividade, para prestar o serviço de intermediação
imobiliária, que captava os clientes, em regra, nos estandes de vendas montados pelas
construtoras/incorporadoras, mediante a utilização de corretores autônomos.
Sobre esse aspecto, a Recorrente chega a afirmar, com base em Laudo Técnico
colacionado com o recurso, que a maior parte das vendas não ocorria nos estandes, mas provinha
dos contatos prévios dos corretores com clientes cadastrados em seus bancos de dados.
Não lhe assiste razão. Conforme mencionado alhures tais documentos (os Laudos
Técnicos) não foram conhecidos pelo Colegiado a quo, por terem sido apresentados em
momento inapropriado, questão sob a qual já não cabe discussões, em razão de, nesse ponto, a
decisão administrativa, como já dito, ser de caráter definitivo.
É possível se afirmar que não há qualquer outra evidência nos autos que possa
indicar que havia vendas fora dos estandes ou mesmo que as vendas decorriam de contatos
prévios entre os corretores e seus clientes.
Em verdade, conforme os depoimentos colhidos de adquirentes dos imóveis, estes
ao se dirigirem aos estandes de vendas eram atendidos pelo corretor disponível, que se
apresentava como representante da Imobiliária Lopes Royal.
Quanto a esse aspecto, vale frisar que os corretores cumpriam escalas de plantão
e, conforme depoimentos prestados à Fiscalização identificavam-se com cartão de visita, crachá
e camisa com identificação da Recorrente, além de lançarem mão de material por ela
disponibilizado para cumprirem seu mister.
A Contribuinte tenta em seu apelo fazer crer que a sua relação com os corretores
de serviço era de associação, prevista em lei, e que consistia na soma de esforços para
intermediação de negócios imobiliários, não havendo prestação de serviços, tampouco
pagamento de remuneração, haja vista que a comissão era paga ao corretor pelo comprador do
imóvel, não havendo relação entre a Imobiliária e este último.
De fato, nota-se que foram juntados Contratos de Parceria Comercial (ver anexo
IV), firmados entre a Imobiliária e corretores autônomos, com base na Lei 6.530/1978 e o
Decreto 81.871/1978.
Vejamos o que dispõe a Lei 6.530/1978 acerca da associação entre corretores:
Art. 6o As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis
sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele
inscritas.
§ 1o As pessoas jurídicas a que se refere este artigo deverão ter como sócio gerente ou
diretor um Corretor de Imóveis individualmente inscrito. (Renumerado do parágrafo
único pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 2o O corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua
autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e
previdenciário, mediante contrato de associação específico, registrado no Sindicato dos
Corretores de Imóveis ou, onde não houver sindicato instalado, registrado nas
delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis. (Incluído pela Lei no
13.097, de 2015)
§ 3o Pelo contrato de que trata o § 2odeste artigo, o corretor de imóveis associado e a
imobiliária coordenam, entre si, o desempenho de funções correlatas à intermediação
imobiliária e ajustam critérios para a partilha dos resultados da atividade de corretagem,
Fl. 3993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-009.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724546/2014-24

mediante obrigatória assistência da entidade sindical. (Incluído pela Lei no 13.097, de
2015)
§ 4o O contrato de associação não implica troca de serviços, pagamentos ou
remunerações entre a imobiliária e o corretor de imóveis associado, desde que não
configurados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos no art.
3oda Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de
1o de maio de 1943. (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015) (destaquei)
Embora formalmente a Recorrente e os corretores estivessem acobertadas pelo
contrato de associação, a prática utilizada pela LPS na relação com os corretores autônomos
revela outro tipo de relação, qual seja a prestação de serviços.
A título de exemplo cita-se o parágrafo primeiro da cláusula terceira do contrato
padrão de associação, onde consta que a empresa não forneceria cartão de visita aos corretores,
todavia, não é isto que se extrai dos documentos coletados nas diligências. Consultando
documentos apresentados por diversos dos corretores entrevistados nos deparamos com o item
“cartão de visita”. A título de exemplo tomemos o “Check List para Devolução de Material”
vinculado à corretora Lívia Minuzzi (fl. 1.116), onde na lista de itens consta “cartões de visita”,
além de crachá, camisa e boton.
Ora, a utilização deste material (crachá, cartão de visita, boton e camisa) da
Imobiliária, aliada à obrigatoriedade no cumprimento de plantões, participação em reuniões e
treinamentos, não deixa dúvida que os corretores atuavam em nome a LPS e, mais, não detinham
a autonomia própria de uma relação associativa.
Isso fica bem mais evidente quando se verifica nos depoimentos dos corretores
que os valores das comissões eram definidos unilateralmente pela corretora, que também
estipulava o pagamento de prêmios em determinadas situações.
Ora, a definição do valor da comissão, razão de ser da atuação do corretor, ao
ficar a depender da exclusiva definição da Imobiliária, conduz à conclusão de que a parceria
engendrada se dava apenas no plano formal.
O pagamento de prêmios por desempenho é também mais um indício de que os
corretores eram na verdade prestadores de serviço, derrubando por terra a afirmação recursal de
que o serviço poderia estar sendo prestado pela Imobiliária ao corretor autônomo. Inimaginável
que o prestador de serviço distribua prêmios ao seu tomador em razão de performance na
prestação desse serviço.
Outra evidência que chama atenção é que cláusula décima do contrato de
associação, onde há a previsão de que é dado ao corretor a faculdade de escolher os horários dos
plantões de venda dos quais pretende participar, além de poder efetuar permutas na escala, não
havendo restrições para viagens particulares.
Essa disposição se choca com alguns dos depoimentos prestados. Veja por
exemplo a fala da correra Daniela de Paula (fl. 1.032 e segs):
“Trabalhei em plantões de vendas e as escalas eram definidas pelos coordenadores de
equipe semanalmente, com horários rígidos de pontualidade, além de ser exigida a
exclusividade de trabalho. Deviam haver cerca de 40 a 50 membros em minha equipe.”
Outro depoimento que se contrapõe à citada cláusula décima é do corretor Bruno
Thome Oliveira Nunes(fls. 953 e segs.). Confira-se:
“Trabalhávamos como empregados celetistas, tínhamos obrigação de cumprir horários
de plantões semanais, tanto na sede da empresa como nos estandes de venda. Era
Fl. 3994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-009.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724546/2014-24

obrigatória a participação nas reuniões de sexta-feira, no SCIA, podendo ter o contrato
de exclusividade rescindido em caso de faltas (plantão ou reuniões)”
Pode-se verificar dos autos que a maioria dos depoimentos foi no sentido de que
havia a obrigatoriedade no cumprimento de escalas de plantão, além de que o percentual de
comissões era definido unicamente pela Imobiliária, o que denota que a posição dos corretores
era de prestadores de serviço à LPS, registre-se, com exclusividade.
Do lado dos adquirentes, as informações prestadas ao Fisco dão conta de que os
corretores se apresentavam como representantes da Lopes Royal, não se cogitando da atuação
dos profissionais em nome próprio, mas em nome da Imobiliária.
Outro ponto a ser evidenciado é que nos quadros da LPS havia coordenadores e
supervisores de vendas que também recebiam um percentual de comissão, todavia, nem mesmo
esses profissionais, que, fora de dúvida, não eram parceiros comerciais, tiveram suas
remunerações declaradas na GFIP.
Todas essas constatações deixam claro que a tese adotada pela Recorrente no
sentido de que na relação de parceria os serviços eram prestados aos compradores e não a
Imobiliária fica carente de amparo, diante do conjunto probatório constante dos autos.
Não se pode deixar de mencionar que alguns dos corretores afirmaram que a sua
relação com a Recorrida era de parceria comercial, todavia, esses casos estão restritos a
corretores que detinham funções de gerência na empresa, como é o caso do Diretor de Vendas
Adriano Araújo de Lima Freitas (ver fl. 791 e segs.), que até formalizou pessoa jurídica para
prestar o serviço de corretagem.
Todavia, tal depoimento contrasta com as declarações daqueles que atuavam
como corretores autônomos no contato com os clientes, além de estar em dissonância os
elementos probatórios trazidos aos autos.
Não restam dúvidas de que a absoluta maioria dos depoimentos colhidos nas
diligências vem a confirmar de forma contundente as conclusões do Fisco acerca da existência
de relação de trabalho entre corretores e Recorrente, com a ressalva de que pode ter havido
situações de vendas fora dos estandes e de prestação de serviço por pessoa jurídica. Não
obstante, considerando-se que a empresa não forneceu a relação dos corretores pessoas físicas
que receberam comissões nessa condição, o Fisco se viu impedido de excluir da apuração tais
situações excepcionais.
Acerca da limitação da prova decorrente da circularização realizada pelo Fisco
para obter as informações que levaram ao entendimento da ocorrência da hipótese de incidência,
adoto os fundamentos da decisão recorrido, mediante a transcrição do seguinte trecho do seu
voto condutor:
No tocante ao tópico recursal denominado "O limitado valor dos elementos colhidos
mediante circularização e a indevida desconsideração de provas contrárias ao Auto de
Infração", merece ser dito que a questão referente à circularização foi enfrentada à
minúcia pela DRJ/SPO e, não se discordando das razões ali discorridas, pede-se a
devida vênia para que elas passem a integrar esta fundamentação:
“8. O processo administrativo fiscal é composto por uma sequência de atos dentre os
quais é possível identificar-se duas fases distintas: a inquisitorial (preliminar) e a
contraditória.
8.1. Na fase preliminar, investigativa, conhecida como oficiosa, ou não contenciosa, a
Autoridade Fiscal coleta dados, examina documentos, procede à auditoria contábil-
fiscal e verifica a subsunção dos fatos à regra matriz de incidência tributária.
Fl. 3995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-009.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724546/2014-24

8.2. Em tal fase, a indigitada Autoridade forma sua convicção com base nos elementos
colhidos e análises efetuadas, não havendo, ainda, que se falar em processo nem,
tampouco, em contraditório.
8.3. Efetuado o lançamento e, com isso, constituído o crédito tributário, nasce para o
então sujeito passivo, após regular cientificação, a faculdade de provocar o início da
segunda fase do procedimento – a fase contenciosa, litigiosa ou contraditória – por
intermédio da sua insurgência (Impugnação) contra o ato concreto resultante da
primeira fase (lançamento).
8.4. Destarte, ratifique-se, no procedimento fiscal, o exercício do contraditório somente
ganha espaço após a formalização do lançamento regulamente cientificado ao
contribuinte que, então, tem o direito de desafiá-lo com a interposição de defesa, com a
exposição dos argumentos e provas que julgar pertinente para embasar suas alegações.
8.5. Assim, diante do sintetizado, as objetadas circularizações, consistentes em técnica
de auditoria largamente utilizada, tratando-se de coleta de dados e informações e, por
corolário, abrangidas pela fase inquisitorial do procedimento, não estão sujeitas ao
contraditório, haja vista que prévias ao atacado lançamento.
8.6. Lado outro, tendo sido levadas ao conhecimento do sujeito passivo, mediante
relatório e termos acostados aos autos, sujeitas, por tanto, à contradita, referidas
circularizações em nada se aproximam da ideia de provas obtidas ilicitamente, pois que
não se desnudam contrárias à lei lato sensu, nem contrárias a procedimento.
Ademais, há que se realçar que a ampla maioria dos depoimentos colhidos via
circularização confirma de modo consistente as conclusões da fiscalização quanto aos
fatos submetidos à investigação. Por exemplo, não se nega a possibilidade de que em
determinadas circunstâncias, tenham havido contatos prévios entre corretores e
compradores interessado, mas essas situações surgem, à toda vista, como exceção, não
como regra.
Também a maior parte dos corretores diligenciados corrobora a versão do Fisco de que
prestavam serviços nos plantões de venda à autuada firmando inclusive contrato de
prestação de serviços, do qual não lhes era fornecida cópia sob seu controle, orientação
e regras fixadas unilateralmente, conforme abordado à saciedade, estando até mesmo
sujeitos a sanções. E, como já referido, as alegações de parceria são ventiladas
predominantemente
por
corretores
que
também
tinham
competências
funcionais/gerenciais outras dentro da empresa, cabendo cautela na apreciação de seus
depoimentos.
E o que a recorrente rotula como mera "opinião", guiada pela "aparência", dos
compradores de imóveis, é na realidade bastante compatível a realidade documental
espelhada nos autos, valendo sublinhar, uma vez mais, que os tribunais pátrios vem
reconhecendo reiteradamente que a prestação de serviços em situações tais como a
analisada se dá em benefício primeiro do contratante pessoa jurídica, não sendo o
serviço de corretagem prestado aos compradores, ao contrário do que insistentemente
aduzido no recurso.
Resta claro, reitere-se, inexistir a propalada relação de parceria, mas sim efetiva
prestação de serviço dos corretores à Imobiliária.
Quanto à jurisprudência do CARF citada nos memoriais, observa-se que são
acórdãos referentes a lançamentos lavrados contra a mesma Contribuinte/Grupo Econômico,
todavia refletem o posicionamento de colegiados distintos e não tem, nos termos do RICARF,
efeito vinculante perante esta CSRF.
De outra parte, uma vez entendendo-se que restou comprovada a existência de
prestação de serviço dos corretores à Imobiliária, passa-se a abordar sobre a incidência de
contribuições sobre os valores envolvidos.
Fl. 3996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-009.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724546/2014-24

A Lei no 8.212/91 assim dispõe sobre a tributação incidente sobre o contribuinte
individual:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...)
V como contribuinte individual:
(...)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;
(...)
Os corretores, por prestarem serviço à Imobiliária, conforme se verificou acima,
são enquadrados na categoria de contribuintes perante o Regime Geral de Previdência Social –
RGPS, assim a empresa para quem laboraram sujeita-se a seguinte contribuição sobre as
remunerações pagas:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
III vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título,
no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços;
(...)
A esse respeito o STJ editou o Enunciado de Súmula n.o 458, abaixo transcrito:
Súmula 458: A contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor de
seguros.
Por outro lado, para efeito de incidência de contribuições previdenciárias sobre a
remuneração dos contribuintes individuais, independe do pagamento da remuneração estar
condicionado a um evento incerto, qual seja a concretização do negócio imobiliário, havendo
retribuição pelo trabalho executado seja pelo tempo à disposição do contratante, seja pela
resultado alcançado, surge o fato gerador do tributo lançado.
É bom que se diga que o fato de o pagamento aos corretores ter sido efetuado
pelos compradores das unidades, isso em nada altera a sujeição passiva da Imobiliária, a quem de
fato foi prestado o serviço pelas pessoas físicas, que, conforme cláusula contratual acima
transcrita, a receberam comissões dos clientes em razão de autorização dada pela Recorrente.
Ademais, eventual pagamento realizado diretamente pelo cliente ao corretor de
imóveis não tem o condão de afastar a natureza da operação realizada, qual seja, o corretor
prestou à Empresa Imobiliária o serviço de intermediação de negócios junto a terceiros. Em se
comprovando a ocorrência da prestação de serviço deste para com a Contribuinte, é esta quem
deve responder pelas correspondentes obrigações tributárias.
Sobre tal questão, o CARF já se pronunciou, dentre outros, nos seguintes
julgados:
Acórdão 9202-005.455
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. CORRETOR QUE
ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO.
RESPONSABILIDADE.
O pagamento de comissão efetuado diretamente pelo cliente ao corretor de imóveis não
tem o condão de descaracterizar a prestação, à imobiliária, de serviços de intermediação
Fl. 3997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-009.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724546/2014-24

junto a terceiros. Comprovada a ocorrência da prestação de serviços, é da imobiliária a
responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias.
Acórdão 2302-003.573
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE CORRETORES.
No caso de compra e venda de imóveis com a participação de corretores, ainda que
todas as partes do negócio acabem usufruindo dos serviços de corretagem, a
remuneração é devida por quem contratou o corretor, ou seja, em nome de quem atua.
Nesse sentido, ensina Orlando Gomes que se “somente uma das partes haja encarregado
o corretor de procurar determinado negócio, incumbe-lhe a obrigação de remunerá-lo.
E ainda, entre nós, quem paga usualmente a comissão é quem procura os serviços do
corretor” (GOMES, Orlando. Contratos. 20a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 382).
É legítimo que, após a prestação dos serviços no interesse de uma das partes, haja
estipulação de cláusula de remuneração, por se tratar de direito patrimonial, disponível.
No entanto, tal prerrogativa não significa dizer que não houve ainda a ocorrência do fato
gerador das contribuições previdenciárias, pois o crédito jurídico do corretor decorre de
sua prévia prestação de serviços, ainda que a quitação seja perpetrada, posteriormente,
por terceiro (adquirente).
Para fins de incidência das contribuições previdenciárias, em cada caso, é preciso
verificar quem são as partes da relação jurídica, para se saber quem é o credor e o
devedor da prestação de serviços e, conseqüentemente, da remuneração (crédito
jurídico), pouco importando de onde sai o dinheiro, podendo nem mesmo haver
transação financeira como sói ocorrer com as prestações in natura (utilidades).
Acórdão 2402-003.188
RELAÇÃO JURÍDICA APARENTE DESCARACTERIZAÇÃO
Pelo Princípio da Verdade Material, se restar configurado que a relação jurídica formal
apresentada não se coaduna com a relação fática verificada, subsistirá a última. De
acordo com o art. 118, inciso I do Código Tributário Nacional, a definição legal do fato
gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente
praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
CONTRIBUIÇÃO
A
CARGO
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO PRESTADO
A contribuição incidente sobre os valores recebidos por contribuintes individuais fica a
cargo do tomador destes serviços.
Diante do exposto, constata-se não assistir razão à recorrente quanto à matéria
incidência de contribuições sobre os valores recebidos pelos corretores autônomos.
Quanto ao Recurso Especial interposto pela codevedora LPS Brasil, a matéria
admitida a rediscussão refere-se à interpretação conjunta do art.124, I, do Código Tributário
Nacional - CTN com o art. 30, I, da Lei n.o 8.212/1991, para os casos em que o lançamento é
fundamentado em ambos os dispositivos.
No entender da Recorrente, a responsabilidade solidária na esfera previdenciária
decorrente de grupo econômico deve ser interpretada conjuntamente com o art. 124, inciso I, do
CTN. Sustenta que a responsabilidade atribuída à Recorrente não deve prosperar, diante da
ausência de comprovação quanto ao interesse comum na constituição do suposto fato gerador das
contribuições sociais.
Fl. 3998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9202-009.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724546/2014-24

Pois bem, a responsabilidade solidária está prevista no CTN, que no seu art. 124
assim determina:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
A Lei de Custeio da Seguridade Social (Lei n.o 8.212/1991) estabelece o vínculo
de solidariedade para as empresas integrantes de grupo econômico, nos seguintes termos:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
(...)
A conceituação de grupo econômico consta do o art. 2o, § 2o da CLT:
Art. 2o Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os
riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
(...)
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra,
constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica,
serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa
principal e cada uma das subordinadas.
Verifica-se de acordo com os textos acima que ocorre a solidariedade nas
situações em que se configure a formação de grupo econômico, seja ele de fato ou de direito.
No caso da LPS Brasil (codevedora), estamos diante da solidariedade prevista em
lei, não se cogitando abordar acerca da existência do interesse comum mencionado no inciso I do
art. 124.
Observa-se que a existência do grupo econômico não foi questionada pela
Recorrente, sendo fato incontroverso. Portanto, percebe-se, assim, que na situação dos autos a
solidariedade decorre da lei, sendo descabida a pretensão das LPS Brasil de se livrar do
cumprimento das obrigações previdenciárias, visto que alcançadas pelas disposições do inciso IX
do art. 30 da Lei n.o 8.212/1991.
Ademais, o fato da Fiscalização haver mencionado na sua fundamentação o inciso
I do art. 124 do CTN não é causa a afastar a solidariedade, haja vista que o inciso IX do art. 30
da Lei de Custeio já é suficiente para manter a responsabilidade da Recorrente pelo cumprimento
das obrigações ora exigidas.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Relativamente ao recurso interposto pela Fazenda Nacional, a matéria em
discussão é desqualificação da multa de ofício.
Alega-se que foram praticados diversos atos simulados no intuito de ludibriar o
Fisco, mascarando a existência do fato gerador – prestação de serviço à Imobiliária.
Fl. 3999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9202-009.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724546/2014-24

Defende a Recorrente que a Fiscalização demonstrou a contento que a Autuada
agiu conscientemente no sentido de esquivar-se da sua responsabilidade tributária, mediante
conduta que visou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da Autoridade
Fazendária da ocorrência do fato gerador.
Vejamos.
De toda a fundamentação acerca da incidência de contribuições sobre as
comissões pagas aos corretores pelos adquirentes dos imóveis pode-se destacar as seguintes
conclusões:
a) não é ilegal ou abusivo o ajuste no sentido de transferir a responsabilidade pelo
pagamento das comissões aos compradores;
b) havia contratos de associação firmados entre a Imobiliária e os corretores que,
em tese, poderiam afastar a ocorrência de prestação de serviços entre essas partes;
c) há decisões do CARF, adotadas em relação ao mesmo procedimento fiscal,
negando a existência de relação de trabalho entre corretor – imobiliária.
Nesse contexto, malgrado tenha concluído que as contribuições são devidas, dada
a ocorrência de prestação de serviço dos corretores à autuada, o que somente pode ser
desvendado graças a circularização levada a efeito pelo fisco, curvo-me ao entendimento do
Ilustre Relator e dos demais membros deste Colegiado de que não restou comprovado o
pressuposto necessário à exacerbação da multa, prevista no § 1.0 do art. 44 da Lei 9.430/1996.
Nesse passo, há que se concordar integralmente com a conclusão lançada na
decisão recorrida, quando afasta a qualificação da multa:
À luz dessa decisão, resta bastante difícil sustentar a tese vertida pela fiscalização, de
que se tal proceder teria natureza simulatória voltada para a elisão fiscal. Ainda que
possa ter se originado em prática voltada para tais fins, o fato reconhecido judicialmente
é que se trata de prática amplamente disseminada no mercado imobiliário, e que restou
admitida como harmônica perante o ordenamento jurídico. Quanto ao aspecto da
informação prévia ao comprador, é questão que só pode ser elucidada caso a caso, o que
extrapola os limites da presente lide.
A decisão a que se refere a transcrição acima é o REsp 1.599.511/SP, cujo
entendimento, adotado no rito dos recursos repetitivos, deu ensejo a tese (Tema 938):
1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação
de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de unidade
imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade
autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
Por outro lado, a existência de decisões administrativas favoráveis ao contribuinte,
quando se apreciou o mesmo contexto fático presente nestes autos, é mais um argumento no
sentido de que não é razoável tachar de fraudulento uma configuração negocial que foi tida como
regular por outros colegiados do CARF, sendo prudente inferir que se trata de lançamento
decorrente de divergências interpretativas entre Fisco e contribuinte, devendo-se manter a multa
no seu valor ordinário.
Assim, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Fl. 4000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9202-009.652 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.724546/2014-24

Conclusão
Por todo o exposto, conheço dos Recursos Especiais do Contribuinte e
Responsável Solidário e, no mérito, nego-lhes provimento; e conheço do Recurso Especial da
Fazenda Nacional para, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 4001
DF CARF MF
Documento nato-digital